Tribunal: TCU
Processo: 029.290/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6738/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação de dívida à Associação de Cultura e Meio Ambiente-ACMA (CNPJ 05.977.454/0001-30) e ao Sr. Paulo Hermanny Jobim (CPF XXX.065.047-XX), ante o recolhimento integral das respectivas multas individuais aplicadas por este Tribunal, por meio do Acórdão 4635/2021-TCU-Segunda Câmara , com redação dada pelo Acórdão 1899/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme proposta da unidade técnica (peça 159) ratificada pelo parecer do MPTCU (peça 161). 1. Processo TC- Processo 029.290/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Cultura e Meio Ambiente - Acma (05.977.454/0001-30); Paulo Hermanny Jobim (XXX.065.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thiago Peleja Vizeu Lima (35.108/OAB-DF), José Rollemberg Leite Neto (23.656/OAB-DF) e outros, representando Paulo Hermanny Jobim; José Rollemberg Leite Neto (23656/OAB-DF), Eliseu Klein (23661/OAB-DF) e outros, representando Associacao de Cultura e Meio Ambiente - Acma. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.